Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU A COMPETÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. LAUDO CONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pelo autor, ora agravante, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte, reprovada em teste psicotécnico no concurso para Policial Penal do DF (agente penitenciário) pleiteava o ingresso na próxima fase do concurso público (curso de formação profissional) e a reserva de vaga até julgamento final do mérito, bem como a realização de novo teste psicológico, com base em critérios objetivos. Além disso, o agravante requereu a fixação da competência da 6a Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar o feito.
2. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, conforme decisão, ID 46549598. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
4. Confirmada a gratuidade de justiça, eis que comprovada a condição de hipossuficiência financeira que impede o agravante de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
5. No que concerne à arguição de incompetência do Juízo de origem, como bem destacado na decisão ID 46549598, prevalece o entendimento de que, se for o caso, a decisão a ser combatida é a do Juízo que declinou da competência, não a do Juízo que a recebeu. Nesse sentido, em que pese a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, é incabível a interposição de agravo de instrumento nesse particular. Não conheço do pedido de fixação da competência para processar e julgar o feito na 6a Vara da Fazenda Pública do DF.
6. Quanto à tutela de urgência, entendo que a decisão exarada pelo Juízo de origem deve ser revertida.
7. O candidato, após aprovado na prova objetiva, no teste físico (ID 156883547, p. 8) e na sindicância de vida pregressa (ID 156883548, p. 9), realizou o exame psicotécnico. Segundo o item 15.15 do edital (ID 156883563 - Pág. 3 dos autos de origem, processo n. 0704484-88), eram quinze os parâmetros de avaliação, cada qual composto de subelementos específicos que não vêm ao caso. Foram os parâmetros: 1) inteligência; 2) aptidão verbal; 3) atenção; 4) memória; 5) controle emocional; 6) adaptação; 7) agressividade; 8) resistência à frustração; 9) assertividade e negociação; 10) competência; 11) impulsividade; 12) iniciativa; 13) sociabilidade; 14) relacionamento interpessoal; 15) responsabilidade. Em todos os quesitos, exceção para a atenção, a pontuação do candidato haveria de ser maior ou igual a 30 (para "atenção" foi pedido a pontuação de menor de 25). Caso o candidato não obtivesse a pontuação mínima em três ou mais quesitos era considerado inapto. O autor/agravante não conseguiu a pontuação de 30 em três quesitos, quais seja, 1) adaptação; 2) agressividade; 3) e relacionamento interpessoal. Obteve nos mesmos a pontuação, respectivamente, de 5 (cinco) pontos para adaptação; 20 pontos para agressividade; e 20 pontos para relacionamento interpessoal.
8. Observo, no entanto, uma importante inconsistência nos resultados do laudo psicotécnico. Em "agressividade", o subelemento que decisivo para o recorrente, segundo consta de seu laudo psicotécnico, foi o "pró-sociabilidade" (ID 156883566 - Pág. 2, autos originais). O candidato obteve a pontuação de 20. Não obstante, no quesito "sociabilidade", o candidato logrou alcançar 30 pontos. Ora, como pode a sociabilidade do candidato ser avaliada duas vezes, mesmo que por ângulos diferentes, e ter resultados discrepantes a ponto de o candidato ser eliminado do certame por esse motivo? Diante de tão drástico resultado, referida inconsistência é suficiente para caracterizar a plausibilidade do direito invocado, de modo a reinserir o candidato no concurso até que se tenha, ao menos, um espectro mais amplo e profundo de cognição, nos autos originais, para decisão.
9. Isso sem dizer do que o currículo do recorrente indica a seu respeito e de sua competência psicológica para exercer o cargo de Policial Penal. Pelo o que consta de seu recurso administrativo, foi Agente da Polícia Civil de Goiás por quase dois anos, lotado no Departamento de Homicídios de Águas Lindas/GO, sem nenhum registro de ocorrência disciplinar. Da mesma forma, exerceu por oito anos o encargo de Policial Militar do DF, servindo ao BOPE, também sem nenhuma intercorrência disciplinar. É especialista negociador em casos de suicídios, sendo também um expert em explosivos, especialidades policiais estas que, pelo o que se pode retirar da experiência comum, requerem várias competências psicológicas especiais.
10. Disto convencida, dou provimento ao agravo de instrumento, para, reformando a decisão de indeferimento da antecipação de tutela nos autos de origem, determinar aos agravados que reintegrem o candidato no concurso em questão, mesmo que já concluído o curso de formação. Pelo o que se vê disponibilizado no site da instituição privada responsável pela realização do concurso, a reintegração ao concurso, mesmo depois de já realizadas determinadas etapas do concurso e até o curso de formação, vem sendo o caso de alguns candidatos sub judice, como, por exemplo, a candidata Fernanda Lobato, reintegrada ao concurso por força de decisão exarada nos autos n. 0725743-96, objeto do "edital de reintegração de candidata sub judice" de 10/07/2023 (https://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=389).
11. Agravo de instrumento conhecido e provido.